Tribunal: TJSP
Processo: 1032232-47.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Cobrança, em faturas de energia elétrica, de valores apurados com base em média de consumo e que se mostram fora do padrão de consumo do estabelecimento da autora, academia que teve seus serviços interrompidos no período em razão da pandemia de Covid-19 – Legitimidade da cobrança não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Cobrança, em faturas de energia elétrica, de valores apurados com base em média de consumo e que se mostram fora do padrão de consumo do estabelecimento da autora, academia que teve seus serviços interrompidos no período em razão da pandemia de Covid-19 – Legitimidade da cobrança não demonstrada – Débitos inexigíveis – Condenação da concessionária em danos morais acertada, diante do protesto indevido levado a efeito – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).